Tribunal: TJES
Processo: 5014333-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014333-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GIRVAM JUNIOR DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. LEGITIMIDADE DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo (ACE/ES) contra decisão da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que deferiu tutela de urgência em favor de Girvam Junior dos Santos Souza, determinando que as rés (Unimed Vitória e Benevix Administradora de Benefícios), incluindo a Agravante, autorizem o atendimento médico e a utilização do plano de saúde do autor, sob pena de multa diária. A Agravante argumenta cancelamento do plano por inadimplemento e questiona a legitimidade ativa do beneficiário para pleitear o restabelecimento do contrato, firmado em nome de pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determina o restabelecimento do plano de saúde cancelado, considerando-se a alegada inadimplência e a legitimidade ativa do beneficiário para pleitear o direito, à luz da sucessão de empresas na administração do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito do beneficiário (
fumus boni iuris)
se evidencia pela sua condição de consumidor final, conforme o Código de Defesa do Consumidor, mesmo que o contrato tenha sido firmado por pessoa jurídica.

4. O perigo de dano (
periculum in mora
) é demonstrado pela possibilidade de o beneficiário ter sua saúde comprometida caso a prestação de serviços médicos seja interrompida.

5. A inadimplência alegada pela Agravante não pode ser atribuída ao beneficiário, pois os pagamentos foram realizados à empresa Benevix, responsável pela comercialização dos planos à época, caracterizando falha no dever de informação quanto à transição de responsabilidades.

6. A responsabilidade solidária das empresas envolvidas na cadeia de fornecimento implica que eventuais prejuízos pela falta de comunicação sobre a sucessão devem ser resolvidos entre as empresas, sem penalizar o consumidor final.

7. A falta de comunicação adequada sobre a sucessão entre as empresas caracteriza falha no dever de informação, cabendo a resolução de eventuais prejuízos regressivamente entre as empresas, sem penalizar o consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. O beneficiário de plano de saúde, na condição de consumidor final, possui legitimidade ativa para pleitear o restabelecimento de serviços, mesmo quando o contrato é celebrado por pessoa jurídica.

2. A falha no dever de informação sobre a sucessão de empresas não pode prejudicar o consumidor final, sendo as empresas solidariamente responsáveis pelos danos gerados.

3. O inadimplemento alegado, em contexto de sucessão de empresas e pagamento ao fornecedor anterior, não caracteriza falta de adimplemento pelo beneficiário quando há ausência de comunicação adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, Primeira Câmara Cível, j. 27.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014333-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIANA GUASTI PINTO DE MAGALHAES E SOUZA - ES31464
AGRAVADO: GIRVAM JUNIOR DOS SANTOS SOUZA
Advogado do(a) AGRAVADO: PHELIPPE ZANOTTI GIESTAS - ES24603-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo – ACE/ES, visando à reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que deferiu a tutela de urgência requerida por Girvam Junior dos Santos Souza, determinando que as partes rés (Unimed Vitória e Benevix Administradora de Benefícios), incluindo a Agravante, autorizem o atendimento médico do autor e permitam a utilização do plano de saúde, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 pelo descumprimento.

A Agravante sustenta que o plano de saúde foi cancelado em razão da inadimplência contratual, conforme regulamentado pela Resolução nº 557 da ANS, e que o Agravado não possui legitimidade para requerer o restabelecimento do plano, pois o contrato foi firmado por pessoa jurídica, Natalia Ferreira Pires Nunes (empresário individual).

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

A Agravante sustenta a ilegitimidade ativa do Agravado com o argumento de que o contrato do plano de saúde foi celebrado em nome de uma terceira pessoa jurídica, Natalia Ferreira Pires Nunes (empresário individual), e não diretamente pelo Agravado.

Todavia, tal argumento não se sustenta, pois o Agravado é beneficiário do plano de saúde, conforme comprovado pelos documentos juntados aos autos.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), em seu art. 2º, dispõe que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Assim, o Agravado, na condição de beneficiário direto dos serviços de saúde contratados, enquadra-se como consumidor final, independentemente de o contrato ter sido firmado por meio de pessoa jurídica.

No mesmo giro, a Agravante alega que o cancelamento do plano de saúde ocorreu por inadimplência do Agravado, justificando a negativa de cobertura.

Contudo, os autos demonstram que o Agravado efetuou os pagamentos à Benevix, empresa responsável pela comercialização dos planos de saúde da Unimed, sucedida pela Agravante na comercialização dos contratos.

Assim, não é possível atribuir ao Agravado a responsabilidade por identificar a transição entre as empresas, especialmente na ausência de comunicação clara e adequada sobre a mudança de responsabilidade pelos recebimentos. A falta de comunicação adequada sobre a sucessão entre as empresas caracteriza falha no dever de informação, e eventuais prejuízos devem ser resolvidos regressivamente entre as empresas, sem que o consumidor seja penalizado.

A relação entre Benevix, Unimed e a Agravante configura uma cadeia de fornecimento. Portanto,
os pagamentos realizados à Benevix não podem ser considerados inadimplemento do Agravado
, pois as empresas envolvidas respondem solidariamente pelos transtorno e danos gerados.

Além disso, é possível verificar que os valores recebidos pela Benevix foram devolvidos ao consumidor e depositados em juízo após o deferimento da tutela de urgência, hipótese de ratifica a ausência de inadimplemento.

O perigo da demora se mostra em desfavor da parte agravada, cuja impossibilidade de utilização dos serviços médicos hospitalares somente ao final do processo de o condão de colocar em risco a sua saúde.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.